Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700689-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA. VALIDADE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI LOCAL No 6.375/2019. 1. A hipótese consiste em examinar a licitude da nova forma de cálculo para a apuração da alíquota do ICMS instituída pela Lei local no 6.375/2019, que alterou a redação da Lei no 5.005/2002. 2. A Lei no 6.375/2019 foi editada de acordo com o devido processo legislativo, tendo sido editada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em respeito ao princípio previsto no art. 150, inc. I, da Constituição Federal. 3. A nova metodologia de apuração do ICMS pode ser compreendida a partir da interpretação que promove a preservação da coerência intrassistêmica. 3.1. A alíquota interna prevista no art. 2o, inc. I, da Lei em referência, foi tacitamente revogada pelas novas alíquotas e os respectivos métodos de apuração do ICMS fixados no art. 3o, inc. V, da mesma Lei. 3.2. Portanto, a metodologia de apuração do ICMS definida pelo art. 3o, inc. V, da Lei distrital no 5.005/2002 (com alteração promovida pela da Lei local no 6.375/2019) é válida e deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando a ocorrência de majoração da exação tributária referente ao ICMS sem o correspondente aumento da alíquota. Assevera que a Lei Distrital no 6.375/2019 não alterou o artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital no 5005/2012, razão pela qual foi mantida a alíquota anteriormente estabelecida de 12% (doze por cento), inexistindo revogação tácita dentro da mesma norma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recuso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “Verifica-se, em síntese, que a alteração legislativa inseriu novas alíquotas para a apuração do ICMS nas operações internas, por meio da modificação da redação do art. 3o, inc. V, da Lei em questão” (ID 24976648 - Pág. 6) decorreu da análise e interpretação de lei local (Lei Distrital no 5005/2012 e Lei Distrital no 6.375/2019), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1588963/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/5/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019; e o RE 1303656 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024